Tribunal: TJMT
Processo: 1049266-27.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda. e por Bradesco Saúde S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049266-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS ACOLHIDOS, AMBOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda. e por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré Bradesco Saúde S.A., mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança. O LACIC apontou omissões no acórdão quanto à majoração dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11) e à base de cálculo dos honorários de primeiro grau.
A Bradesco Saúde
alegou erro material na indicação do valor histórico da dívida para fins de aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao considerar como “valor histórico” da dívida o montante já atualizado de R$ 49.658,32, em vez do valor original de R$ 45.659,71; (
ii
) definir se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC; e (
iii
) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios de primeiro grau deve ser o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, §2º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorre em erro material ao considerar como “valor histórico” da dívida o montante de R$ 49.658,32, que já contempla atualização monetária promovida pela parte autora com base no INPC acrescido de 1% ao mês; o valor histórico correto é R$ 45.659,71, sobre o qual deve incidir a taxa SELIC, evitando-se a duplicidade de correção monetária (bis in idem).

A aplicação da taxa SELIC deve observar sua natureza híbrida (correção monetária e juros de mora), incidindo exclusivamente sobre o valor original da obrigação, a partir do vencimento da dívida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado é omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, sendo tal majoração obrigatória sempre que o recurso
for conhecido e não provido, conforme o art. 85, §11 do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ.

Também há omissão quanto ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de primeiro grau, que, de acordo com o art. 85, §2º do CPC, deve ser preferencialmente o valor da condenação, e não o valor da causa, por haver condenação líquida no processo.

A correção do erro material e a integração das omissões não alteram o mérito do acórdão original, mantendo-se a improcedência da apelação da Bradesco Saúde e a procedência da ação de cobrança movida pelo LACIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos, ambos.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC deve incidir exclusivamente sobre o valor histórico da dívida, desde o vencimento da obrigação, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando o recurso é conhecido e não provido.

A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a ordem de preferência do art. 85, §2º do CPC, incidindo, quando possível, sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

ED

1049266-27.2023.8.11.0041

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA X BRADESCO SAUDE S/A

Eminentes pares:

Trata-se de
dois recursos de
Embargos de Declaração opostos por LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (ID 296096884) e por BRADESCO SAÚDE S.A. (ID 296284356) co
m o fito de reformar
o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela Bradesco Saúde S.A., mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança
.

Em seus embargos, o LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA sustenta que o acórdão foi omisso em dois pontos específicos: (i) não se manifestou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC; e (
ii
) deixou de analisar o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de primeiro grau, para que incidissem sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC.

Por sua vez, a BRADESCO SAÚDE S.A., em seus embargos, alega erro material no acórdão quanto ao valor considerado como base de cálculo para incidência da correção monetária pela taxa SELIC. Argumenta que o valor de R$ 49.658,32 não corresponde ao valor histórico da obrigação, mas sim a um valor já atualizado pela parte autora desde o vencimento da dívida (18/05/2023) até 22/12/2023, com base no índice INPC acrescido de 1% ao mês. Afirma que o valor original da cobrança, ou seja, o valor histórico da dívida é de R$ 45.659,71. Sustenta que a determinação de incidência da taxa SELIC sobre o valor já corrigido configura dupla atualização monetária, o que viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

O LACIC apresentou contrarrazões (ID 298769355), sustentando que não há qualquer
vício
no acórdão, e que os embargos revelam mero inconformismo com o julgado. Afirma que tanto a sentença quanto o acórdão, ao determinarem a incidência da SELIC a partir do cálculo apresentado na inicial, já consideraram o valor devido e o marco para sua atualização, não havendo cumulação de qualquer índice de correção monetária.

Sem contrarrazões de BRADESCO SAÚDE S.A. (Certidão – Id. 300558865).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a
realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Passo à análise individualizada de cada um dos embargos de declaração, começando pelos embargos opostos pela BRADESCO SAÚDE S.A.

A embargante Bradesco Saúde
alega erro material no acórdão quanto ao valor considerado como base de cálculo para incidência da correção monetária pela taxa SELIC. Argumenta que o valor de R$ 49.658,32 não corresponde ao valor histórico da obrigação, mas sim a um valor já atualizado pela parte autora
desde o vencimento da dívida (18/05/2023) até 22/12/2023, com base no índice INPC acrescido de 1% ao mês, sendo o valor original da cobrança de R$ 45.659,71.

No caso, é necessário verificar se o valor de R$ 49.658,32, mencionado no acórdão como sendo o "valor histórico" sobre o qual deve incidir a taxa SELIC, corresponde efetivamente ao valor original da dívida ou se se trata de valor já atualizado.

Examinando detidamente os autos, constato que o valor de R$ 49.658,32 efetivamente já contempla atualização monetária calculada pela parte autora desde o vencimento da dívida (18/05/2023) até o ajuizamento da ação (22/12/2023), conforme demonstrativo de débito juntado aos autos. O valor original da cobrança, antes da aplicação de qualquer índice de atualização, corresponde a R$ 45.659,71.

O acórdão embargado, ao referir-se ao valor de R$ 49.658,32 como "valor histórico", incorreu em imprecisão terminológica que pode gerar confusão na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto ao termo inicial e à forma de aplicação da taxa SELIC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a taxa SELIC, por sua natureza híbrida (englobando tanto correção monetária quanto juros de mora), deve incidir sobre o valor original da dívida (valor histórico), a partir do vencimento da obrigação, sem cumulação com outros índices de atualização monetária ou juros moratórios,
sob pena
de
bis in idem
.

Nesse contexto, ao determinar que a taxa SELIC incida sobre o valor de R$ 49.658,32, já atualizado por outro índice (INPC + 1% ao mês), o acórdão acabou por propiciar uma dupla atualização monetária, o que configura erro material a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

É importante ressaltar que o próprio acórdão, em sua fundamentação, afirma que "
a correção monetária pela taxa SELIC é adequada ao caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e pleito subsidiário da própria apelante
". No entanto, para que a aplicação da taxa SELIC seja correta e não gere enriquecimento sem causa, é necessário que ela incida sobre o valor original da dívida (R$ 45.659,71), a partir da data de vencimento da obrigação (18/05/2023).

A própria embargante Bradesco Saúde, em seu pedido subsidiário formulado no recurso de apelação, requereu que "
o valor histórico de R$ 49.658,32 seja atualizado única e exclusivamente pela taxa SELIC desde a data do desembolso até o efetivo pagamento
". Ocorre que, conforme já exposto, o valor de R$ 49.658,32 não é o valor histórico da dívida, mas sim um valor já atualizado.

Portanto, assiste razão à embargante Bradesco Saúde quanto à existência de erro material no acórdão, que deve ser corrigido para esclarecer que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor original da dívida (R$ 45.659,71), a partir da data de vencimento da obrigação (18/05/2023).

Vale destacar que a correção desse erro material não implica em alteração substancial do julgado, tampouco em rediscussão do mérito da causa, uma vez que o acórdão manteve a procedência da ação de cobrança e apenas determinou a forma de atualização do débito, com aplicação da taxa SELIC, exatamente como requerido subsidiariamente pela
própria Bradesco Saúde
.

Cumpre registrar, ainda, que o art. 494, I do CPC autoriza o juiz a alterar a sentença, mesmo após a publicação, para "
corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo
". Tal dispositivo também se aplica aos acórdãos, por força do art. 1.022, III do mesmo Código, que prevê os embargos de declaração como meio adequado para corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Importante ressaltar, ainda, que a correção do erro material apontado não prejudica o direito do credor à integral satisfação de seu crédito, uma vez que a incidência da taxa SELIC sobre o valor original da dívida, desde a data de vencimento da obrigação, garante a plena atualização do débito, contemplando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sem possibilidade de bis in idem.

Passo agora à análise dos embargos de declaração opostos pelo LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA.

O LACIC aponta duas omissões no acórdão: (i) ausência de manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC; e (
ii
) falta de análise do pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de primeiro grau para que incidissem sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Bradesco Saúde, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Contudo, não houve manifestação expressa sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado pelo LACIC em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Com efeito, o art. 85, §11 do CPC estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível e obrigatória sempre que o recurso for conhecido e não provido,
como ocorreu no presente caso.

Portanto, assiste razão ao embargante LACIC quanto à omissão do acórdão no que diz respeito à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, previsto no art. 85, §11 do CPC. O acórdão deveria ter se pronunciado sobre essa questão, especialmente porque houve pedido expresso nesse sentido nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Quanto ao segundo ponto suscitado pelo LACIC, referente à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, também se verifica a omissão apontada. O embargante requereu expressamente em suas contrarrazões a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de primeiro grau para que incidissem sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC.

O art. 85, §2º do CPC estabelece que "
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
". Nota-se que o dispositivo estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários
advocatícios, sendo o valor da condenação
a
primeira opção, seguido do proveito econômico obtido e, apenas em último caso, o valor atualizado da causa.

No presente caso, havendo condenação em valor líquido (R$ 45.659,71, conforme reconhecido na análise dos embargos da Bradesco Saúde), a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria
ser,
preferencialmente, o valor da condenação, e não o valor da causa. O acórdão, ao manter integralmente a sentença, inclusive quanto aos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, sem se manifestar sobre o pedido específico formulado nas contrarrazões, incorreu em omissão que merece ser sanada.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de primeiro grau, entendo que, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 45.659,71), e não sobre o valor da causa, mantendo-se o percentual de 10% fixado na sentença.

Em relação aos honorários advocatícios recursais, considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados do LACIC em grau recursal, bem como os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC (grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo adequada a
majoração dos honorários para 15
% sobre o valor da condenação.

Assim,
verifico a ocorrência do erro material apontado pela embargante Bradesco Saúde (indicação incorreta do "valor histórico" sobre o qual deve incidir a taxa SELIC) e das omissões apontadas pelo embargante LACIC (ausência de manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais e sobre a alteração da base de cálculo dos honorários de primeiro grau).

Importante ressaltar que as modificações ora promovidas não alteram a substância do julgado, mantendo-se a conclusão pela improcedência do recurso de apelação interposto pela Bradesco Saúde e pela procedência da ação de cobrança movida pelo LACIC, apenas esclarecendo questões específicas relativas à forma de atualização do débito e aos honorários advocatícios.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO a ambos os recursos
, para c
orrigir o erro material constante do acórdão, esclarecendo que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor original da dívida (R$ 45.659,71), a partir da data de vencimento da obrigação (18/05/2023), e não sobre o val
or já atualizado (R$ 49.658,32) e para a
lterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, para que incidam sobre o valor da condenação
e não sobre o valor da causa e majorá-los
para 1
5% sobre o valor da condenação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025